Tribunal: TJMT
Processo: 1014743-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014743-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), CONDOMINIO DOMUS AUREA E DOMUS MAXIMA - CNPJ: 00.965.913/0001-42 (AGRAVANTE), ADRIANA MONTEIRO PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 603.762.101-25 (AGRAVADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1014743-49.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante
: Condomínio Domus Aurea e Domus Maxima

Agravada
: Adriana Monteiro Pinto de Oliveira

EMENTA

AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DECISÃO DE SANEAMETO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO – PRELIMINARES DE DENUNCIAÇÃO A LIDE E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – OBJETOS LANÇADOS DE PRÉDIO – RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO – PROVA TESTEMUNHAL – INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na impossibilidade de identificar os causadores, o condomínio responde pelos danos resultantes de objetos arremessados sobre a residência da autora.

O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais são relevantes a formação de sua convicção.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1014743-49.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante
: Condomínio Domus Aurea e Domus Maxima

Agravada
: Adriana Monteiro Pinto de Oliveira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Domus Aurea e Domus Máxima em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral movida por Adriana Monteiro Pinto de Oliveira, na decisão de saneamento e organização do processo, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu o pedido de denunciação à lide, bem como indeferiu a produção de prova testemunhal.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, sob o argumento de que não há prova que possa levar a condenação do recorrente nos pedidos formulados.

Afirma que o esposo da agravada entrou em contato com o Sr. Carlos Simarelli Junior, que era síndico do agravado na época dos fatos, informando que havia instalado câmera de segurança no seu imóvel. E, por isso, foi possível identificar de forma cabal, o condômino autor do suposto ato ilícito. Sustenta que no vídeo enviado pelo esposo da agravada, percebe-se claramente que se trata do 10o andar do Edifico Domus Máxima, que na época era habitado por Fernando Henrique Morales Perroni.

Salienta que diante da identificação do condômino praticante do suposto ato ilícito, este deveria integrar no polo passivo da demanda.

Alega a ilegitimidade passiva do condomínio, vez que a agravada detinha plena ciência do causador do dano. Além disso, pugna pela produção da prova testemunhal, em decorrência do princípio da ampla defesa e do contraditório.

A tutela recursal foi indeferida (id. 137149690).

As informações foram prestadas (id. 137950650), mantendo a decisão objurgada.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 40524185).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1014743-49.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante
: Condomínio Domus Aurea Domus Máxima

Agravada
: Adriana Monteiro Pinto de Oliveira

V O T O

Depreende-se dos autos que a Adriana Monteiro Pinto de Oliveira moveu ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral em face do Condomínio Domus Aurea e Domus Máxima, alegando que há tempo sofre com os arremessos pelos moradores do condomínio, de diversos tipos de lixo,
como sacolas de lixos, copos descartáveis, embalagens de lanches, papel, absorventes usados e camisinhas usadas, entre outros objetos
, tendo já realizado diversas reclamações, e que o imóvel que estava alugado teve seu contrato de aluguel rescindido, em decorrência desses atos.

Na decisão de saneamento e organização do processo, o douto magistrado
a quo
, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e denunciação a lide do proprietário do imóvel de onde teria sido lançado o objeto que atingiu a residência da autora.

Contra essa decisão, insurge-se a agravante.

Pois bem. Para melhor análise do feito, faço breve síntese da peça de defesa do recorrente.

O agravante denunciou à lide Sr. Fernando Henrique Morales Perroni, sob o argumento de que houve a identificação de que o objeto foi lançado pelo morador do 10o andar do Edifício Domus Máxima.

Insta salientar que, o pedido de denunciação e de ilegitimidade passiva foi indeferido pelo magistrado, com seguinte fundamento:

“
Em contestação a parte Requerida arguiu em
preliminar a ilegitimidade passiva e denunciou a lide o proprietário do imóvel
de onde teria sido lançado o objeto que atingiu a residência da parte Autora.

Com efeito, segundo o artigo 938 do Código Civil
“aquele que habitar prédio, ou parte dele, responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido”.

Note-se que a lei não reclama culpa ou dolo, cuidando-se, pois, de responsabilidade objetiva do proprietário da unidade condominial.

Todavia,
verifico que a parte Requerida não juntou aos autos um único documento de prova a fim de demonstrar que a pessoa indicada seria de fato proprietária do imóvel à época dos fatos.

Portanto, à mingua de provas da correta identificação do morador/proprietário do apartamento pela reparação do dano, responde o respectivo condomínio edilício.

Assim rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e indefiro o pedido de denunciação à lide
.”
(id. 88809959)

Denota-se dos autos que o recorrente menciona que o objeto foi arremessado pelo morador do 10o andar, o Sr.
Fernando Henrique Morales Perroni pelo fato ocorrido no dia 21.03.2020.

É sabido que a jurisprudência, em regra, aplica diretamente a responsabilidade de indenização sobreo o condômino, conforme dispõe o art. 938 do C. Civil, vejamos:

“Art. 938 – Aquele que habitar prédio, ou parte dele, responde pelo dano proveniente das coisas de dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido.”

No entanto, no caso em apreço, o objeto da demanda não se refere a um fato isolado, mas ao período compreendido entre os meses de novembro/2019 a janeiro/2020, tratando-se, portanto, de ato praticado de forma generalizada em que não há identificação dos condôminos de cuja unidade teria havido o arremesso de objetos na residência da autora.

Sendo assim, torna-se inquestionável que o condomínio deve responder pelos atos praticados por seus condôminos decorrente dos danos ocasionado por objetos lançados sobre a residência da autora, diante da impossibilidade de identificação dos causadores.

Nesse sentido, soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. OBJETOS LANÇADOS DA JANELA DE EDIFÍCIOS. A REPARAÇÃO DOS DANOS É RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO.

A impossibilidade de identificação do exato ponto de onde parte a conduta lesiva, impõe ao condomínio arcar com a responsabilidade reparatória por danos causados à terceiros. Inteligência do art. 1.529, do Código Civil Brasileiro.

Recurso não conhecido
.” (REsp n. 64.682/RJ, 4a Turma, Rela. Min. Bueno de Souza, j. 10.11.1998)

Na mesma linha, colaciono a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
verbis
:

Direito de vizinhança. Ação de indenização por danos materiais e morais movida pelo autor, contra o Condomínio réu, julgada procedente. Objetos, dentre eles, uma jarra de vidro, lançados de uma das unidades integrantes do Condomínio requerido contra a residência do autor. Apelo do réu Ilegitimidade de parte passiva Inocorrência - Pelo que se tem nos autos, não houve identificação do condômino ou da unidade da qual teriam sido arremessados os objetos que atingiram o imóvel do autor.
Logo, não identificado o condômino de cuja unidade teria havido o arremesso de objetos, na residência do autor, problema algum havia, no ajuizamento da ação contra o Condomínio, que, em tese, pode responder pelos atos praticados por seus condôminos, ex vi do que dispõe o artigo 938 do Código Civil
. Pela teoria da asserção, acolhida pelo legislador processual, as condições da ação (legitimidade ou interesse processual) devem ser identificadas à luz do que tiver afirmado o autor em sua petição inicial.
O ordenamento jurídico brasileiro, notadamente o art. 938, do CC, permite a oposição da pretensão deduzida pelo autor em Juízo, em face do Condomínio réu. Logo, não há que se falar in casu, em ilegitimidade do apelante para figurar no polo passivo da demanda
. Mérito O conjunto probatório carreado aos autos deu conta da impossibilidade do arremesso de objetos no imóvel do autor de outro local, que não fosse o Condomínio suplicado. Lançamento de unidade não identificada. Destarte, não havendo dúvida acerca do lançamento de objetos no imóvel do autor, por moradores do Condomínio, sem que tenha sido possível a identificação do responsável, de rigor, que o réu/apelante responda pelos atos praticados, os quais, certamente causaram danos ao suplicante, como dá conta o conjunto probatório carreado aos autos. Inteligência do art. 938, do CC. A responsabilidade derivada dos direitos de vizinhança é objetiva. Nexo de nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo autor e atos praticados pelo condômino não identificado comprovado. Danos Materiais Comprovados. Logo, de rigor o dever de indenizar. Danos Morais Configurados - Além de ter havido repetição do episódio, não pode passar sem observação que houve, dentre outros objetos, o arremesso de uma jarra de vidro, que poderia, como referido na r. sentença, ter ferido gravemente um dos moradores. Em suma, a segurança dos familiares do autor foi colocada em risco. Fácil, portanto, perceber, que em razão dos atos praticados pelo condômino habitante do condomínio réu, os moradores da residência do autor sofreram danos que extrapolaram o mero aborrecimento, atingindo-os no âmbito da sua esfera privada, com o risco ainda de danos físicos potencialmente causados por estilhaços de vidro. Em suma, restaram configurados na espécie,

danos morais, que devem ser reparados pelo réu, ex vi do que dispõe o art. 186, do CC. Recurso improvido.
(TJSP, RAC 1011700-36.2017.8.26.0009, 29a Câm Direito Privado, Rela. Des. Neto Barbosa Ferreira, j. 3.03.2022)

No que tange alegação de necessidade de prova testemunhal,
tenho que não se evidencia a probabilidade do direito postulado, isto porque, cabe ao juiz, destinatário da prova, avaliar a plausibilidade e conveniência da sua produção, por ser questão afeta ao livre convencimento motivado do magistrado.

A propósito, cito precedentes desta Corte:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – CONTRATO COM ENCARGOS PREVIAMENTE AJUSTADOS - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

É cediço que, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC.

Em outras palavras, a produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

Tratando-se de embargos monitórios, fundados em contrato em que os encargos se encontram previamente ajustados, o instrumento carreado aos autos é suficiente para aferir as bases do negócio, bem como a existência de eventuais ilegalidades dos encargos avençados; circunstância que possibilita o julgamento do processo, sem qualquer prejuízo às partes”.

(
RED N.

1000262-48.2018.8.11.0024, 4a Câmara de Direito Privado.

Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, J. 23.03.22 - negritei
)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022